Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Se o Juízo das Execuções já se manifestou sobre o pedido de prisão domiciliar, o habeas corpus que alegava delonga na tomada de decisão perde o objeto.
2. Em situações excepcionais, é possível a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame.
3. Se a decisão indeferitória do pedido de prisão domiciliar está adequadamente fundamentada, não há falar em abuso de poder, ilegalidade ou teratologia, de modo que se mostra inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, por não se vislumbrar hipótese de constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus não conhecido.